Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727935-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE DE ABREU GOMES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dulce de Abreu Gomes em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de pagar cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI que, examinando a tutela provisória que postulara almejando que fosse cominada à agravada a obrigação de pagamento dos valores devidos a nosocômio em que restara internada para tratamento de urgência, indeferira a medida antecipatória. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, obrigando-se a agravada ao pagamento da fatura apresentada pelo nosocômio que lhe ministrara tratamento no montante de R$ 81.883,89 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravada desde 07/03/2019, e, na data de 15/07/2019 fora conduzida, por um vizinho, ao pronto socorro do Hospital Santa Luzia, conveniado ao plano de saúde, com quadro de pneumonia comunitária e edema agudo do pulmão, consoante relatório médico expedido na emergência daquele nosocômio. Assinara que, diante do diagnóstico e em virtude da constatação de risco à sua vida, fora internada na UTI do aludido hospital, unidade em que permanecera até a data de 21/07/2019, quando obtivera alta hospitalar. Pontuara que o Hospital Santa Luzia apresentara a conta dos serviços médicos que lhe foram prestados, no valor de R$ 81.883,89 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), informando que a agravada recusara-se a custear aludidas despesas médicas emergenciais ao argumento de existência de prazo de carência no contrato que concertara com a agravante. Acrescera que interpusera 03 (três) recursos administrativos perante as instâncias administrativas da agravada, buscando resolver o impasse, arguindo que o atendimento médico fora prestado em situação de emergência, mediante a constatação de risco à sua vida, no entanto, os recursos administrativos foram indeferidos. Asseverara que, diante desse cenário, buscara a tutela jurisdicional visando obrigar a agravada ao pagamento da conta hospitalar em testilha, em caráter de celeridade, uma vez que a despesa está sendo cobrada de terceiro, a saber, o vizinho que a socorrera. Afirmara que o pedido liminar em tutela de evidência amparara-se em robusta prova documental, fundamentando-se no artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, na Súmula no 597 do STJ e na jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça. Sustentara que, a despeito do quadro fático-probatório evidenciado e da legislação e jurisprudência afigurarem-se consentâneas com a pretensão que deduzira, a eminente magistrada a quo prolatara provimento indeferindo a tutela de evidência requestada e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pontuara o desacerto da decisão arrostada, em vista da farta documentação acostada aos autos, a qual se presta a comprovar indubitavelmente as três manifestações escritas da agravada, no bojo das quais se recusara ao pagamento dos custos da internação emergencial ao argumento único de que o contrato encontrava-se em período de carência. Afirmara que, diante da negativa da agravada quanto à cobertura da despesa hospitalar, o nosocômio está executando a cobrança do valor de R$ 81.883,89 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) em face do Sr. Luiz Ricardo de Souza Mendonça, vizinho da agravante e pessoa que lhe amparara por ocasião dos fatos, com quem mantém mera relação de cordialidade e solidariedade. Aduzira que, na carta de cobrança expedida pelo nosocômio, datada de 22/07/2019, o hospital já alertava que a ausência de pagamento do boleto correlato, com vencimento em 09/10/2019, implicaria a inscrição do nome do Sr. Luiz Ricardo nos órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento da pertinente ação judicial de cobrança. Registrara não possuir, e tampouco o Sr. Luiz Ricardo, que não dispõe de renda assalariada ou aposentadoria, condições financeiras para arcar com o pagamento do montante demasiado elevado que lhe está sendo cobrado, de sorte que ambos estão suportando angústia e estresse em face de aludida situação, a par do constrangimento ímpar que a agravante suporta perante seu vizinho, em razão do problema involuntariamente criado para ele. Apontara ser esse o ponto fulcral da urgência e perigo de dano que permeiam sua pretensão, os quais não foram vislumbrados pelo Juízo singular. Defendera que, ao revés do que apreendera a magistrada de primeira instância, os fatos que narrara se apresentam plenamente provados por documentos, os quais a agravada não lograra infirmar, cingindo-se a reprisar que, consoante a cláusula 15a, § 5o, do contrato concertado entre as partes, não se aplica a cobertura no curso do prazo de carência, o que alcança as hipóteses de internação de emergência. Afirmara que aludida cláusula contratual é nula de pleno direito e a posição assumida pela agravada, consubstanciada em recusa de cobertura, é insustentável, uma vez que afronta a Lei no 9.656/98 e a Súmula no 597 da Corte Superior de Justiça. Acrescera que, conquanto inaplicável à espécie a legislação consumerista, dado tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, o pedido deve ser julgado mediante diálogo das fontes, evitando-se a interpretação restritiva do artigo 311, incisos II e IV do estatuto processual, flexibilizando-se, pois, a exigência de que a tese arguida seja objeto de súmula vinculante. Aludira ao teor do Enunciado no 48 da 1a Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo CJF, que estabelecera ser admissível a tutela provisória de evidência também em hipóteses de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores. Ademais, afirmara que a magistrada a quo indeferira sua pretensão de tutela de evidência, em caráter irretratável, ignorando o pedido sucessivo que formulara, pois não mencionara a possibilidade de reexame do pedido de tutela antecipada após a apresentação de contestação pela agravada, resultando em defeito da decisão interlocutória, rematando a possibilidade de reapreciação do pedido após a defesa da agravada. O agravo encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dulce de Abreu Gomes em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de pagar cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI que, examinando a tutela provisória que postulara almejando que fosse cominada à agravada a obrigação de pagamento dos valores devidos a nosocômio em que restara internada para tratamento de urgência, indeferira a medida antecipatória. Objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, obrigando-se a agravada ao pagamento da fatura apresentada pelo nosocômio que lhe ministrara tratamento no montante de R$ 81.883,89 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Do aduzido afere-se que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar à agravada, em sede de tutela de evidência, a obrigação de pagamento da fatura apresentada por nosocômio conveniado ao plano de saúde que enliça as litigante, referente a serviços médicos prestados em caráter emergencial à agravante, cujo custeio fora negado sob o prisma de que as coberturas, à época do fomento do tratamento, estão subordinadas a condição não aperfeiçoada, qual seja, o cumprimento do prazo de carência. Segundo aduzira a agravante, conquanto tenha colacionado acervo probatório robusto e hábil a lastrear a pretensão antecipatória que aviara, fora-lhe negado tal pedido no bojo da ação subjacente. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Consoante pontuado, a pretensão antecipatória originalmente formulada pela agravante e agora devolvida a reexame no grau recursal destinando-se à cominação à agravada da obrigação de pagamento da fatura hospitalar apresentada pelo nosocômio que lhe prestara atendimento emergencial fora postulada com fundamento na ilegalidade da negativa de cobertura para atendimento emergencial com lastro no argumento de que o contrato se encontra em período de carência, fora formulada, portanto, como tutela de urgência lastreada na evidência, cujo estofo legal fora destinado à asseguração do direito material evidenciado pela parte postulante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Como cediço, o legislador não previra como pressuposto legal para o deferimento da tutela de evidência o requisito da urgência, mas fixara balizas legais para a concessão da medida provisória: (i) a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (ii) quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (iii) tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa; e, (iv) quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável[1]. Esses pressupostos, que emergem da literalidade do dispositivo instrumental, foram cotejados no decisório arrostado, conformando-se linearmente com o legalmente emoldurado, pelo que se faz impassível de reforma o provimento vergastado em sede de liminar, pois a argumentação desenvolvida pela agravante, indubitavelmente, não é capaz de demonstrar, no momento, a verossimilhança do alegado, carecendo de suporte a pretensão antecipatória por demandar dilação probatória a elucidação da natureza do atendimento prestado à agravante, apreensão necessária à aferição de eventual hipótese de limitação de carência contratual, e, ademais, porquanto ainda não assegurado à agravada a possibilidade de oposição de prova. Sob essas premissas instrumentais afere-se, numa análise perfunctória, própria da fase inicial da tutela cognitiva, que o direito postulado pela agravante fora alicerçado com fundamento na evidência do direito vindicado, haja vista que postulado em razão do vínculo contratual que enlaça as partes, instrumento cujo conteúdo apresenta hipóteses de exceção à carência contratual, excepcionalidade que demanda a aferição de conformação ao caso concreto, fazendo-se necessária a incursão do feito na fase instrutória do processo de conhecimento antes de qualquer outra medida de forma a ser perscrutado o havido sob o crivo do contraditório. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, a agravante, conquanto comprove a qualidade de beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora agravada[2], não coligira aos autos substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira no sentido de que a situação vivenciada se amolda à excepcionalidade que afasta a carência contratualmente prevista, carecendo de dilação probatória a elucidação da controvérsia havida entre as partes. A controvérsia sobre a natureza do atendimento prestado pelo nosocômio reveste-se ainda de maior relevo quando se depara com a possibilidade de irreversibilidade da medida caso cominada a obrigação de pagamento liminarmente à agravada. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado, tornando necessária digressão probatória de molde a ser elucidado o liame dos litigantes quanto à emolduração dos fatos aos dispositivos contratuais. À míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque, não havendo inequívoca comprovação dos fatos alegados pela agravante, a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à obrigação que fora imputada à agravada, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Demais disso, a despeito da situação aflitiva vivenciada pela agravante, não se afigura consoante o sistema processual que, no ambiente de tutela provisória seja cominada obrigação de pagar, porquanto a prestação encerra a realização do objeto da ação, e, no caso, o risco de dano reverso é evidente. Ademais, a negativa do provimento antecipatório não inocula inocuidade à prestação almejada, se concedida ao final, pois a agravada é suficiente solvente para suportar eventual condenação que lhe fora imposta. Em contrapartida, subsiste fundada dúvida sobre a viabilidade de eventual reversão do comando, se concedido, tudo conduzindo à inviabilidade de concessão da tutela pretendida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro a antecipação de tutela reclamada. Comunique-se a ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 311 –A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” [2] - Fl. 38.